Tribunal: TJMT
Processo: 1037609-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037609-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CENTER PAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 18.932.344/0001-02 (APELANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA - CPF: 210.861.171-15 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OBRA DE ESGOSTO INICIADA, ABANDONADA E POSTERIORMENTE FINALIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL (R$ 5.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade que o liga à conduta do agente, impõe-se o dever de indenizar. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor razoável, proporcional ao grau de culpa e à situação econômica das partes, a fim de desestimular o ofensor a repetir tal ato, sem, contudo, causar o enriquecimento indevido ao ofendido. 3. A pretendida redução do valor da indenização não encontra justificativa, pois o quantum arbitrado se apresenta justo, moderado e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTER PAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos materiais e morais

pedido de tutela antecipada”
(Número Único 1037609-93.2020.8.11.0041), ajuizada contra a empresa apelante por MARIA JOSÉ PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido por entender presentes os elementos da responsabilidade civil, eis que
“restou incontroverso nos autos que a obra realizada pela ré causou evidentes danos morais à autora, a qual ficou privada por mais de dois meses de acessar a garagem do seu imóvel, em decorrência do imenso buraco aberto, situação que teve que ser resolvida de forma improvisada, a fim de garantir a mínima dignidade e segurança aos moradores
, e por isso condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cf. Id. n. 102299034 – pág. 2) e danos materiais no valor de R$1.820,00 (hum mil oitocentos e vinte reais).

Os embargos de declaração interpostos por CENTER PAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI foram rejeitados. (cf. Id. n. 102299035 – Pág. 1)

A apelante sustenta que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, pois “não há qualquer documento que aponte ilegalidade ou atitude desleal e/ou má fé nos serviços executados pela Empresa Ré Recorrente.

Afirma que
“a Recorrida deixou de lado pontos capitais, não explicando em nenhum momento por que razão tem uma construção de fossa séptica, na calçada de sua propriedade, que foi proibida pelo Código de Postura do Município, mas a sua fossa séptica não foi tampada. Para quem ainda utiliza o sistema, é preciso seguir normas rígidas.”
Diz que toda a situação se deu por culpa exclusiva da autora/apelada que tinha em sua calçada uma fossa séptica irregular (cf. Id. n. 102299042)

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, visto que, ausentes os pressupostos que configuram a existência de dano indenizável.

As contrarrazões foram ofertadas pelo apelado, com réplica às razões recursais e pedido de manutenção da sentença e condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência (cf. Id. n. 102299046)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada é pessoa idosa, e ajuizou ação de indenização por dano moral e material contra a apelante narrando que, no ano de 2019, recebeu notícia de que
“a prefeitura de Cuiabá/MT, juntamente com a empresa terceirizada contratada para a execução do serviço, Ré CENTERPAV iriam realizar trabalhos dentro de todo o bairro, os quais previam a pavimentação asfáltica da Av./Rua em que fica o imóvel da Autora
” (cf. Id. n. 102300479)

Proprietária de um imóvel no qual reside e ainda possuindo algumas “kitnets” alugadas, a autora relata sua felicidade e a de seus inquilinos com a boa nova.

A obra ficou pronta em outubro de 2019, porém, no início de dezembro do mesmo ano, a apelante
“quebrou todo o asfalto da rua com o pretexto de fazer a calçada (fizeram o asfalto sem marcação de calçada) e de passar a rede de esgoto (a rede de esgoto da rua havia sido feita pela associação dos moradores a muitos anos atrás)
. (cf. Id. n. 102300479 – Pág. 5)

O que parecia ser uma obra rápida de se concluir, tornou-se longo labor, e, em maio de 2020, a apelante/requerida abandonou a obra, isto depois de ter aberto
“os buracos,
(quebrado)
cano
(e deixado)
um criadouro de mosquito da Dengue”,
ou seja, “
simplesmente foi embora sem arrumar NADA!”
(cf. Id. n. 102300479 – Pág. 8).

A autora afirma ter sofrido vários prejuízos, pois, além de perder vários inquilinos, os que ficaram exigiam dela uma providência urgente, pois não conseguiam acessar a garagem de seus imóveis, como pode ser verificado pelas imagens anexadas. Tudo foi documentado e encaminhado aos órgãos competentes e, inclusive, para a imprensa.

Consta do teor da sentença:

“(...) Sem maiores delongas, restou incontroverso nos autos que a obra realizada pela ré causou evidentes danos morais à autora, a qual ficou privada por mais de dois meses de acessar a garagem do seu imóvel, em decorrência do imenso buraco aberto, situação que teve que ser resolvida de forma improvisada, a fim de garantir a mínima dignidade e segurança aos moradores. Todos esses fatos acarretam o respectivo dano, mormente em se tratando de obra pública, terceirizada para a ré, cuja responsabilidade é objetiva em indenizar.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOANEL. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS CAUSADOS POR OBRA PÚBLICA. EXPLOSÕES. PREJUÍZO MATERIAL EM RESIDÊNCIA. PERÍCIA. AUTORES QUE SUPORTARAM BARULHO EXCESSIVO. POLUIÇÃO SONORA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. DIREITO FUNDAMENTAL. DIREITO DA PERSONALIDADE. VIDA SADIA. OFENSA À QUALIDADE DE VIDA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. VALORES BEM DIMENSIONADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. Responsabilidade civil. Consórcio para construção de obra pública. Rodoanel. Danos patrimoniais e morais causados por explosões. Prejuízo material na residência da autora. Perícia. Autores que suportaram barulho excessivo. Poluição sonora. Direito ao meio ambiente equilibrado. Direito fundamental previsto no art. 225, da Carta Republicana. Direito da personalidade. Vida sadia. Ofensa à qualidade de vida. Indenizações devidas. Valores bem fixados que não admitem modificação. Proporcionalidade e razoabilidade. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença. Recursos não providos, com observação. (TJ-SP - AC: 11258660220178260100 SP 1125866-02.2017.8.26.0100, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 11/05/2021, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Assim, reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Atendendo aos vetores acima fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)”
(cf. Id. n. 102299034)

Em virtude dos prejuízos decorrentes da obra em frente à residência da autora/apelante, que só terminou em agosto de 2020, a sentença condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.820,00 (hum mil oitocentos e vinte reais), e mais por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A insurgência recursal se restringe exclusivamente à condenação indenizatória por danos morais. Passo à análise desse tópico.

O dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa a direitos da personalidade,
porque não se pode confundir
o
s transtornos, incômodos e dissabores cotidianos naturais da vida em sociedade com aquela ofensa ao direito fundamental da personalidade.

Sérgio Cavalieri Filho leciona, com precisão, leciona o seguinte:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed., p. 99)

No caso, o dever de indenizar é induvidoso, pois a situação lamentável narrada pela apelada/autora restou comprovada documentalmente, inclusive, com vídeos do “caos” ocasionado para os moradores daquela rua em decorrência da obra executada em frente à casa da Apelada/autora pela apelante, situação que perdurou meses, demonstrada, inclusive, em programas de TV local (Balanço geral e MT TV 1a Edição).

Ainda assim, cumpria à apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, mas deixou de produzir qualquer prova apta a demonstrar o contrário do que restou satisfatoriamente comprovado pela apelada.

Os elementos probatórios dos autos, considerados não isoladamente, mas em seu conjunto, demonstram a realidade das alegações expostas na inicial, bem como a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil decorrente da prática do ato ilícito cometido pela ré/apelante, que desrespeitou e violou o princípio da dignidade da pessoa humana ao expor a autora/apelada, e as demais pessoas que residiam e transitavam no local, à situação constrangedora e humilhantes de ter de conviver com exposição de esgoto, presença de mosquitos, dificuldade de trânsito pelo local e outros problemas semelhantes, pelo que deve ser mantida a condenação imposta.

Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE OBRAS INACABADAS PELA PREFEITURA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OBRAS E A INUNDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. - O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6°, CF, na vertente do risco administrativo, seja por conduta omissiva ou comissiva (RE no 841.526). - O Município deve ser condenado a indenizar o dano moral quando configurados os requisitos para a responsabilização do ente público, quais sejam: a conduta ilegal em relação a obras não concluídas pelo Município; o dano consistente na inundação da residência da autora; e o nexo de causalidade entre a omissão e o dano experimentado pela demandante. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.12.000300-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo condutor da motocicleta, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0003964-97.2011.8.11.0045, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

No tocante ao valor da indenização, sabemos que a sua fixação se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstância que envolveram o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (a apelada em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor.

A pretendida redução do valor da indenização não encontra justificativa, pois o quantum arbitrado se apresenta justo, moderado e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença pelos seus fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022